Tribunal: STJ
Processo: 1008694-94.2020.8.26.0565
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2149075 - SP (2024/0205122-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SAUL KLEIN
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES -
RJ150059
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES -
DF029971
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA -
RJ233693
AGRAVADO
: MICHAEL KLEIN
ADVOGADOS
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO. EFEITO
SUSPENSIVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51640343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43875788-2e01-4d6a-ba2c-39fcdfe96a8e

1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória para
atribuir efeito suspensivo ao recurso especial do agravado.
2. Na origem, tem-se demanda ajuizada pelo agravante visando a compelir o agravado
ao cumprimento de contrato de mútuo firmado entre as partes, no valor total de R$
30.000.000,00, dos quais foram entregues R$ 16.250.000,00. O agravado alegou que o
contrato tem natureza de "promessa de mútuo", cujo aperfeiçoamento depende da
efetiva tradição.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afirmando que o mútuo
somente se aperfeiçoa com a entrega da coisa. O TJSP reformou a sentença,
reconhecendo a obrigatoriedade do cumprimento integral do contrato, e rejeitou
embargos de declaração. Recurso especial foi interposto pelo agravado, admitido sem
efeito suspensivo, seguido de pedido de tutela provisória deferido pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para justificar
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, diante de um contrato em que as
partes avençaram mútuo, mas que o mutuante deixou de transferir o total dos
valores prometidos. A controvérsia jurídica objeto do recurso, dessarte, reside na
imprescindibilidade da entrega da coisa mutuada para o aperfeiçoamento do contrato de
mútuo, ou se tem eficácia a mera promessa do negócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ registra precedente no qual se declara que o contrato de mútuo, por sua
natureza real, somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega da coisa (
relator para acórdão Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 162.382/PB,
julgado em
DJ de
p. 152).
27/4/1999,
21/6/1999,
6. À luz do princípio da autonomia privada, não pode a parte ser obrigada a formalizar
avença que contrarie seus interesses, especialmente diante da noticiada eliminação da
garantia ofertada e da possível insolvência do mutuário.
7. A ausência de análise pelo TJSP sobre fato novo oportunamente suscitado pelo
agravado pode configurar ofensa ao
do
art. 493
CPC/2015.
8. O perigo de dano está evidenciado pelo cumprimento provisório de sentença
instaurado, no qual o agravante reivindica a transferência de vultosa quantia, sob o risco
de irreversibilidade, pois a garantia ofertada pode ter sido comprometida em razão da
cessão de direitos hereditários para terceiros.
9. Além disso, o seguro-garantia oferecido pelo agravado – equiparado a dinheiro, na
forma ditada pelo
§ 2o, do
– foi rejeitado, impondo-se risco acentuado
art. 835,
CPC/2015
ao devedor-agravado.
10. A análise perfunctória da causa demonstra a verossimilhança das alegações do
agravado e a presença do perigo da demora, justificando a manutenção do efeito
suspensivo atribuído ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento:
1. Evidenciada a plausibilidade do direito alegado no recurso especial e a existência de
risco de dano irreparável, é possível atribuir efeito suspensivo a recurso especial.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Rel. Min. Eduardo Ribeiro,
REsp 162.382/PB,
Terceira Turma, julgado em 27.04.1999; STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.637.628/ES,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.836.023/PR,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01.06.2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51640343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43875788-2e01-4d6a-ba2c-39fcdfe96a8e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51640343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43875788-2e01-4d6a-ba2c-39fcdfe96a8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutPrv no REsp 2.149.075 / SP
Número Registro: 2024/020512-23
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086949420208260565
1008694942020826056550000
1008694942020826056550001
1008694942020826056550002 1008694942020826056550003 1008694942020826056550004
Sessão Virtual de 20/05/2025 a 26/05/2025
Relator do AgInt na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHAEL KLEIN
ADVOGADOS
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
RECORRIDO
: SAUL KLEIN
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - RJ150059
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - DF029971
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
Documento eletrônico VDA47707756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: 2f0cc7cb-6888-43cb-a501-41254af7fc7f

LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
ASSUNTO
: MÚTUOESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUOOBRIGAÇÕES - MÚTUOESPÉCIES
DE CONTRATOS - MÚTUODIREITO CIVIL - MÚTUOESPÉCIES DE CONTRATOS -
MÚTUOOBRIGAÇÕES - MÚTUOESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SAUL KLEIN
ADVOGADOS : WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - RJ150059
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - DF029971
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
AGRAVADO
: MICHAEL KLEIN
ADVOGADOS : JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: 2f0cc7cb-6888-43cb-a501-41254af7fc7f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2024/0205122-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.149.075 / SP
Números Origem: 10086949420208260565 1008694942020826056550000
1008694942020826056550001 1008694942020826056550002
1008694942020826056550003 1008694942020826056550004
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MICHAEL KLEIN
RECORRIDO
: SAUL KLEIN
ADVOGADO
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
ADVOGADOS
: SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - RJ150059
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
ADVOGADA
: CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
ADVOGADOS
: CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ADVOGADA
: ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mútuo
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SAUL KLEIN
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ADVOGADOS
: SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - RJ150059
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
C542245551845056212740@
2024/0205122-3 - REsp 2149075 Petição : 2025/0029278-3 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 98AF1D18-D4CF-400C-B852-9A89D007AF7A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2024/0205122-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.149.075 / SP
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
AGRAVADO
: MICHAEL KLEIN
ADVOGADO
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
ADVOGADA
: CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
ADVOGADOS
: CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ADVOGADA
: ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542245551845056212740@
2024/0205122-3 - REsp 2149075 Petição : 2025/0029278-3 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:26
Código de Controle do Documento: 98AF1D18-D4CF-400C-B852-9A89D007AF7A

AgInt na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2149075 - SP (2024/0205122-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SAUL KLEIN
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES -
RJ150059
SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES -
DF029971
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA -
RJ233693
AGRAVADO
: MICHAEL KLEIN
ADVOGADOS
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO. EFEITO
SUSPENSIVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória para
atribuir efeito suspensivo ao recurso especial do agravado.
2. Na origem, tem-se demanda ajuizada pelo agravante visando a compelir o agravado
ao cumprimento de contrato de mútuo firmado entre as partes, no valor total de R$
30.000.000,00, dos quais foram entregues R$ 16.250.000,00. O agravado alegou que o
contrato tem natureza de "promessa de mútuo", cujo aperfeiçoamento depende da
efetiva tradição.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afirmando que o mútuo
somente se aperfeiçoa com a entrega da coisa. O TJSP reformou a sentença,
reconhecendo a obrigatoriedade do cumprimento integral do contrato, e rejeitou
embargos de declaração. Recurso especial foi interposto pelo agravado, admitido sem
efeito suspensivo, seguido de pedido de tutela provisória deferido pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para justificar
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, diante de um contrato em que as
partes avençaram mútuo, mas que o mutuante deixou de transferir o total dos
valores prometidos. A controvérsia jurídica objeto do recurso, dessarte, reside na
imprescindibilidade da entrega da coisa mutuada para o aperfeiçoamento do contrato de
mútuo, ou se tem eficácia a mera promessa do negócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ registra precedente no qual se declara que o contrato de mútuo, por sua
natureza real, somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega da coisa (
relator para acórdão Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 162.382/PB,
julgado em
DJ de
p. 152).
27/4/1999,
21/6/1999,
6. À luz do princípio da autonomia privada, não pode a parte ser obrigada a formalizar
avença que contrarie seus interesses, especialmente diante da noticiada eliminação da
garantia ofertada e da possível insolvência do mutuário.
7. A ausência de análise pelo TJSP sobre fato novo oportunamente suscitado pelo
agravado pode configurar ofensa ao
do
art. 493
CPC/2015.
8. O perigo de dano está evidenciado pelo cumprimento provisório de sentença
instaurado, no qual o agravante reivindica a transferência de vultosa quantia, sob o risco
de irreversibilidade, pois a garantia ofertada pode ter sido comprometida em razão da
cessão de direitos hereditários para terceiros.
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

9. Além disso, o seguro-garantia oferecido pelo agravado – equiparado a dinheiro, na
forma ditada pelo
§ 2o, do
– foi rejeitado, impondo-se risco acentuado
art. 835,
CPC/2015
ao devedor-agravado.
10. A análise perfunctória da causa demonstra a verossimilhança das alegações do
agravado e a presença do perigo da demora, justificando a manutenção do efeito
suspensivo atribuído ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento:
1. Evidenciada a plausibilidade do direito alegado no recurso especial e a existência de
risco de dano irreparável, é possível atribuir efeito suspensivo a recurso especial.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Rel. Min. Eduardo Ribeiro,
REsp 162.382/PB,
Terceira Turma, julgado em 27.04.1999; STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.637.628/ES,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.836.023/PR,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SAUL KLEIN contra a decisão de fls.
1.335/1.338, por meio da qual deferi o pedido de tutela provisória para atribuir efeito
suspensivo ao recurso especial do ora agravado.
Nas suas razões (fls. 1.535/1.567), o agravante argumenta que o TJ local teria
qualificado o negócio entabulado entre as partes como "um contrato de empréstimo
afastando a
inominado revestido de obrigações recíprocas e perfeitamente acabado",
tese de que se trata de mero contrato de mútuo simples, previsto no
da lei civil.
art. 586
Ressalta que o TJSP ainda observou que o agravante-mutuário teria oferecido "valiosa
garantia patrimonial" prestada em favor do agravado-mutuante, e afastou a conclusão de
que a hipótese versa sobre de mera "promessa de empréstimo", rechaçando a relevância
de fato novo noticiado em sede de embargos declaratórios.
Em contraposição aos fundamentos da decisão agravada, sustenta o
agravante que o julgamento das teses deduzidas no especial esbarra no óbice das
Súmulas n. 5 e 7/STJ, e que o agravado não demonstrou as violações das normas
jurídicas indicadas nas razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

Aduz que o tema relacionado à suposta ofensa ao
do
não
art. 493
CPC/2015
pode ser examinado à míngua do necessário prequestionamento, e que não se
configurou o fato novo noticiado pelo agravado.
Defende que não existe perigo da demora para justificar o deferimento da
tutela provisória.
Ao fim, requer, "liminarmente e 'inaudita altera parte', a antecipação dos
efeitos da tutela recursal neste agravo interno, a sustação do efeito suspensivo atribuído
ao recurso especial de Michael Klein, admitindo-se, em consequência, o regular
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença no 0005140-66.2023.8.26.0565
(fl. 1.566), pugnando pelo
junto à 1a Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul/SP"
provimento do agravo interno.
Resposta do agravado às fls. 1.629/1.650. Pede a imposição de multa ao
agravante, na forma prevista pelo
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhida.
O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, cuja motivação subsiste (fls. 1.335-1.338):
Trata-se de pedido de tutela de urgência por meio do qual o requerente
objetiva a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial interposto contra
acórdão do TJSP assim ementado (e-STJ, fl. 954):
Apelação. Contrato de empréstimo entre pessoas físicas (particulares).
Ação que visa compelir a parte a cumprir com obrigação assumida.
Acolhimento. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o
pedido. Apelação de ambas as partes. Contrato realizado mediante
instrumento público (escritura). Parte que se obrigou a “emprestar”
quantia determinada em prestações sucessivas. Cumprimento de parte
da obrigação. Suspensão dos pagamentos por decisão unilateral que
não encontra guarida no ordenamento jurídico. Alegações de que
comportamentos “perniciosos” da outra parte contratante levaram à
quebra do contrato, justamente por colocar em perigo o adimplemento de
sua obrigação futura de devolver o numerário emprestado. Dívida
garantida por quinhão de herança, cujo inventariante é o beneficiário do
cumprimento da avença futura, com poderes, estabelecidos no contrato
firmado por instrumento público, de reter o numerário cedido, com
consectários de juros e correção monetária a seu favor, assim que o
inventário findar. Negócio jurídico bilateral, com aparência de contrato
inominado, que excepciona o mútuo tradicional e que obriga as partes a
seus termos, livremente convencionados, em razão de direitos e
obrigações assumidas em reciprocidade. Cumprimento parcial que torna
ainda mais concreta a avença e permite exigir o adimplemento do
restante devido. Ausência de cláusula penal que não invalida a avença e
que não tem o condão de retirar a exigibilidade das obrigações
assumidas. Consagração da cláusula universal da Pacta Sunt Servanda.
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

Honorários advocatícios que devem observar o delineado pelo Tema
1076 do C. STJ, estabelecidos, pois, na forma do capitulado pelo artigo
85, parágrafo segundo do CPC, considerando-se a natureza da causa e
atuação do causídico, inclusive no 2o grau de jurisdição, em 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da causa. Provido o recurso do autor e
desprovido o recurso do réu.
Em suas razões, o requerente historia que, na origem, o requerido ajuizou
demanda contra si visando a obrigá-lo ao empréstimo da quantia residual de
R$ 13.750,000,00 (treze milhões, setecentos e cinquenta mil reais), saldo de
um contrato de mútuo estipulado no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), dos quais somente parte foi efetivamente entregue.
Conquanto tenha o juiz de primeiro grau julgado improcedente o pedido, o
TJSP deu provimento à apelação do autor por entender devida a obrigação em
sua integralidade. Noticia que o requerido deu início ao cumprimento provisório
do julgado, exigindo o pagamento de vultosa quantia – superior a R$ 30
milhões –, para o qual ofereceu seguro-garantia, este inicialmente aceito pelo
juízo da execução, todavia rejeitado ante o provimento de agravo instrumental
interposto pela parte contrária.
Alega risco de dano irreparável, haja vista estar na iminência de sofrer
constrição judicial por quantia expressiva, o que prejudicaria substancialmente
sua condição financeira. Afirma que, a par disso, a obrigação imposta no
julgado beneficia mutuário que agiu de má-fé, alienando e cedendo
fiduciariamente seus direitos hereditários a empresa de prestação de serviços,
direitos esses que formam a garantia oferecida para o contrato de mútuo objeto
da lide. Argumenta que a declaração prestada pela cessionária – no sentido de
que o requerente teria preferência sobre os direitos hereditários oferecidos em
garantia – objetiva ocultar negócio jurídico realizado com a finalidade de
comprometer a solvabilidade do mutuário, em prejuízo do mutuante.
Acrescenta que "as suspeitas de esvaziamento patrimonial de Saul existiam
antes mesmo da referida operação. Trata-se de gastos desenfreados por parte
deste devedor, que teve ajuizado contra si pedido de interdição do seu próprio
filho, em razão da sua prodigalidade. Além das suas doações expressivas a
clubes de futebol e outras excentricidades" (e-STJ fl. 1.302).
Defende também a probabilidade de êxito do recurso, aduzindo que o acórdão
recorrido ofendeu lei federal, porquanto teria desvirtuado o contrato de mútuo
firmado entre as partes, para impor o cumprimento de obrigação inexistente e
incompatível com a referida espécie contratual. Sustenta que ninguém pode
ser obrigado a emprestar, sendo que o parcelamento do empréstimo não
alteraria a natureza do contrato. Alega que a garantia oferecida para o ajuste,
requisito para sua formalização, deixou de existir, e sobre esse fato relevante
não se manifestou a Corte local, em ofensa ao comando do
da lei
art. 493
processual.
É o relatório.
Decido.
Colhe-se dos autos que as partes firmaram contrato de mútuo que, todavia,
não se aperfeiçoou integralmente, eis que o mutuante somente entregou ao
mutuário uma parte do valor ajustado – R$ 16,25 milhões de um total de R$ 30
milhões.
No julgamento de procedência de ação de obrigação de fazer proposta
pelo requerido-recorrido, o acórdão estadual determinou o cumprimento
integral da obrigação ao fundamento de que "[o] contrato se aperfeiçoou" e que
"[o] empréstimo se consumou com o pagamento de várias das prestações
obrigadas pelo réu, que fê-lo livre e conscientemente, de modo a adimplir ao
que se obrigara" (e-STJ, fl. 957).
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

Contudo, ao menos neste momento de análise perfunctória da causa, própria
das tutelas de urgência, observo que essa solução contraria o entendimento
desta Corte Superior, manifestado no julgamento do REsp n. 162.382/PB
(relator para acórdão o Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJ de
p. 152.), segundo o qual o contrato de mútuo,
27/4/1999,
21/6/1999,
ante a sua natureza real, somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega da
coisa.
De outra perspectiva, a aplicação do princípio da autonomia privada permite
concluir que a parte não pode ser obrigada a formalizar, tampouco levar
adiante uma avença que contrarie os seus interesses, e na espécie o
requerente apresenta argumentos no sentido da possível eliminação da
garantia ofertada para o contrato, bem assim a insolvência do requerido, o que
poderia justificar sua conduta para interromper a execução do mútuo
contratado.
A par disso, há fato novo, oportunamente noticiado pela parte e com a
possibilidade de influenciar no julgamento da causa, sobre o qual o Tribunal de
origem não teria se pronunciado, o que pode, em tese, ensejar ofensa ao
do
tal como alegado nas razões do especial. Cito, a
art. 493
CPC/2015,
propósito:
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. GUARDA DE
MENOR. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE OCORRIDO APÓS
JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE DEVE SER APRECIADO PELA
CORTE PARANAENSE.
DO NCPC. ANULAÇÃO DO
ART. 493
ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que é dever do
julgador tomar em consideração os fatos supervenientes que influam no
julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito
alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de
eficácia ou inapta à justa composição da lide (REsp no 1.637.628/ES,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2018)
[...]
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.836.023/PR,
Turma, julgado em
DJe de
1/6/2021,
28/6/2021)

Presente, dessarte, o fumus boni iuris.
Por sua vez, considerando o cumprimento provisório de sentença instaurado,
com a probabilidade de que o requerente seja obrigado a transferir ao
requerido quantia expressiva – sobretudo ante a rejeição do seguro-garantia
ofertado, em que pese sua equiparação a pecúnia, na forma prevista pelo
§ 2o, do
–, antes do julgamento do recurso especial, o
art. 835,
CPC/2015
perigo da demora está evidenciado.
Por todo o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao
recurso especial, a fim de suspender o cumprimento provisório de sentença.
Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, bem assim ao
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP, dando ciência
da presente decisão.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

Na origem, tem-se demanda ajuizada por SAUL KLEIN, ora
agravante, visando a compelir MICHAEL KLEIN, aqui agravado, ao cumprimento de
contrato de mútuo entre eles firmado, por meio do qual o réu obrigou-se a transferir para
o autor a quantia de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em 10 (dez) parcelas de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Ainda segundo o autor-agravante, somente lhe
foi creditada a quantia total de R$ 16.250.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e
cinquenta mil reais), negando-se o réu-agravado a transferir o restante do valor
pactuado ao fundamento de que verificou a impossibilidade de o mutuário cumprir com
sua parcela da avença. Argumentou o agravado, ainda, que o negócio tem a natureza de
"promessa de mútuo", cujo aperfeiçoamento somente se dá com a efetiva tradição, de
sorte que não pode ser exigida a pretendida complementação de valores.
Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados improcedentes,
ponderando o juízo que "só existe o empréstimo uma vez que entregue a coisa ao
mutuário pelo mutuante. Antes disso, inexiste contrato e, consequentemente, nenhuma
obrigação contratual pode-se imputar, mesmo se concluídas as tratativas. É a entrega
requisito da constituição do mútuo. Sem ela, configura-se apenas a promessa de
empréstimo, como se verifica com a abertura de um empréstimo, ou a subscrição de
obrigações. Tornam-se mútuos tais atos quando o crédito é utilizado ou o importe das
(fl. 684).
obrigações vem a ser pago"
A sentença foi reformada em segunda instância. Em julgamento por maioria, o
TJSP afirmou que o negócio entabulado entre as partes traduz "negócio jurídico bilateral,
com aparência de contrato inominado", que obriga as partes contratantes. Os embargos
de declaração opostos ao aresto foram rejeitados, seguindo-se recurso especial
interposto pelo aqui agravado no qual alegou ofensa aos arts. 403, 406, 586 e 884 do CC
/2002, bem assim dos arts. 403, 492 e 493 do
outrossim suscitando
CPC/2015,
divergência jurisprudencial.
Admitido de pronto o recurso, todavia sem o efeito suspensivo requerido,
sobreveio pedido de tutela provisória de urgência pelo agravado, concedida pela decisão
impugnada por meio deste agravo interno.
Para o deferimento da pretensão acautelatória, observei que a solução
adotada pela Corte local aparentemente conflita com o entendimento firmado pela
Terceira Turma do STJ, segundo o qual o contrato de mútuo, ante sua natureza real,
somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega da coisa.
A par disso, na perspectiva do princípio da autonomia privada, ponderei que a
parte não pode ser obrigada a formalizar, tampouco levar adiante, a avença que contrarie
os seus interesses, sobretudo ante a possível eliminação da garantia ofertada para o
contrato, e a cogitada insolvência do mutuário.
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

Ainda no campo da plausibilidade do direito alegado pelo então recorrente-
requerente, aqui agravado, ressaltei que há fato novo, oportunamente noticiado pela
parte interessada, que não foi examinado pelo Tribunal estadual, conquanto provocado a
fazê-lo por meio de recurso declaratório.
No que se refere ao risco de dano irreparável, vê-se que o autor-agravante
deu início ao cumprimento provisório da sentença, erigindo-se a probabilidade de o
agravado ser compelido ao pagamento de vultosa quantia, em que pese ter oferecido
seguro-garantia, rejeitado pelo magistrado de primeira instância a despeito do
que
status
lhe confere o
§ 2o, da lei processual.
art. 835,
Relativamente aos fundamentos deduzidos no recurso interno, entendo que
a avaliação sobre as questões objeto da controvérsia, aferidas em caráter perfunctório,
não exigiram incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos. Os fatos que deram
ensejo ao pedido inicial e ao julgamento, pelo TJSP, são incontroversos em sua
essência, sendo bastante a sua requalificação jurídica por esta Corte Superior.
Reitere-se que, neste momento em que o exame dá-se de modo superficial, é
bastante a presença da verossimilhança das alegações do requerente-agravado e a
constatação do perigo da demora, não se procedendo ao exame aprofundado da causa.
A controvérsia jurídica reside, fundamentalmente, na natureza do contrato de
mútuo entabulado entre as partes, e a decisão agravada fez o registro de precedente
desta Corte Superior que orienta pela formação do contrato somente após a efetiva
entrega do bem mutuado (
, o que não ocorreu na espécie – fato
REsp n. 162.382/PB)
incontroverso.
A garantia ofertada pelo mutuário-agravante foi cedida a terceiros, o que em
tese poderia comprometê-la. Essa questão, oportunamente suscitada pelo agravado em
sede de embargos declaratórios, não foi considerada pelo TJSP e pode configurar ofensa
ao
da lei processual.
art. 493
Diante do cumprimento provisório de sentença instaurado, e considerando a
possibilidade concreta de que o agravado tenha que transferir ao agravante quantia
significativa – especialmente por força da rejeição do seguro-garantia apresentado,
apesar de sua equiparação ao dinheiro, conforme dispõe o
§ 2o, do
–,
art. 835,
CPC/2015
resta caracterizado o perigo de dano decorrente da demora na análise do recurso
especial. O perigo reside, sobretudo, no risco da impossibilidade de restituição dos
valores, se acaso provido o especial, considerando que a garantia ofertada pelo
agravante pode ter sido comprometida em razão da cessão dos direitos hereditários para
terceiros.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

A conduta do agravante, que se limitou ao legítimo exercício do direito de
petição e de manifestação recursal, não enseja a aplicação da multa prevista no
§ 4o, da lei processual.
art. 1.021,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/10/2025 17:37:59
Código de Controle do Documento: 007d0d57-9292-4338-aaf4-78e726de09f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2024/0205122-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.149.075 / SP
Números Origem: 10086949420208260565 1008694942020826056550000
1008694942020826056550001 1008694942020826056550002
1008694942020826056550003 1008694942020826056550004
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MICHAEL KLEIN
RECORRIDO
: SAUL KLEIN
ADVOGADO
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
ADVOGADOS
: SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - RJ150059
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
ADVOGADA
: CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
ADVOGADOS
: CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ADVOGADA
: ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mútuo
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SAUL KLEIN
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
RUDI ALBERTO LEHMANN JUNIOR - SP133321
ADVOGADOS
: SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES - RJ150059
CEZAR DEGRAF MATHEUS - PR012154
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
GUILHERME FERREIRA COELHO LIPPI - SP309324
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
C542245551845056212740@
2024/0205122-3 - REsp 2149075 Petição : 2025/0029278-3 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51413557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 18:25:07
Código de Controle do Documento: 84DE9364-707E-4BA7-B5DB-6C341F3BE505

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt na TutPrv no
Número Registro: 2024/0205122-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.149.075 / SP
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
AGRAVADO
: MICHAEL KLEIN
ADVOGADO
: JOÃO DA COSTA FARIA - SP016167
ADVOGADOS
: GLADYS MALUF CHAMMA AMARAL SALLES - SP070829
JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - SP115445
JOSÉ VICENTE SANTINI - DF036184
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI - SP451006
ADVOGADA
: CATARINA DE MACEDO BUZZI - DF074517
ADVOGADOS
: CAROLINA BRITO CARDOSO - RJ223350
RODRIGO GARCIA DUARTE - DF077448
ADVOGADA
: ANA SOFIA CARDOSO MONTEIRO - DF078024
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.Impedido o Sr. Ministro Marco Buzzi.
C542245551845056212740@
2024/0205122-3 - REsp 2149075 Petição : 2025/0029278-3 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51413557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 18:25:07
Código de Controle do Documento: 84DE9364-707E-4BA7-B5DB-6C341F3BE505